Tribunal: TJDFT
Processo: 0738370-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738370-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA E DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E ÓRGÃOS VINCULADOS LTDA. AGRAVADA: ROZILDA DA SILVA SOARES Despacho 1. Recebo a petição de ID no 21084726 como contraminuta do agravo de instrumento. 2. Nada a prover quanto aos pedidos de concessão do benefício de gratuidade de justiça e condenação em honorários, pois estranhos ao recurso. 3. O alegado excesso de execução deve ser informado no processo de origem. O agravo de instrumento possui fundamentação vinculada à decisão agravada, por isso, os temas que não tenham sido debatidos no provimento jurisdicional atacado não podem ser analisados pela instância revisora, sob pena de violar o duplo grau de jurisdição. 4. Publique-se. 5. Após, retornem-me os autos para julgamento do mérito. Brasília, DF, 4 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO